Tribunal: TJMT
Processo: 1006667-94.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006667-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), J. A. NUNES EIRELI - CNPJ: 05.790.701/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. NOME CONSTANTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública Municipal contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio cujo nome consta expressamente da Certidão de Dívida Ativa como corresponsável tributário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio quando seu nome consta expressamente da Certidão de Dívida Ativa como corresponsável, sem prévia demonstração pela Fazenda Pública de excesso de poderes ou infração à lei.

III. Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 3º da Lei n. 6.830/1980 e do artigo 204 do Código Tributário Nacional. Essa presunção estende-se à identificação dos corresponsáveis quando expressamente arrolados no título executivo.

4.
O
c. STJ
consolidou entendimento de que, quando a execução é ajuizada contra a pessoa jurídica, mas
o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, incumbe a este o ônus de provar que não se caracterizou nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do
CTN
. Orientação jurisprudencial que consagra a inversão do ônus probatório, conferindo efetividade à presunção de legitimidade do título executivo.

5.
A inclusão do corresponsável na Certidão de Dívida Ativa configura presunção
juris tantum
de que este praticou atos ensejadores da
responsabilidade tributária por substituição, competindo-lhe demonstrar a inexistência do vínculo mediante exceção de
pré
-executividade ou embargos à execução.

6.
A exigência de que a Fazenda Pública demonstre previamente a ocorrência de excesso de poderes ou infração à lei inverte indevidamente o ônus probatório estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esvaziando a efetividade do título executivo extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável tributário autoriza o redirecionamento da execução fiscal sem necessidade de prévia demonstração pela Fazenda Pública de excesso de poderes ou infração à lei, competindo ao executado o ônus de provar que não se enquadra nas hipóteses do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional."

------------------

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 135, III, e 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2010; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.03.2010; STJ,
AgInt
no REsp 1.619.662/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.02.2022; TJMT, N.U 1028999-89.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de a
gravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
(MT)
contra decisão (Id. 346736384) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Várzea Grande
(
MT
)
que, nos autos da execução fiscal n. 1014627-08.2020.8.11.0002 movida
em face de
J. A. NUNES EIRELI
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio JAIME AMARO NUNES.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa contém todos os requisitos legais e identifica o corresponsável, gozando de presunção de certeza, liquidez e legitimidade para incluir o sócio que consta na CDA no polo passivo da execução fiscal.

Ressalta que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 135, inciso III, possibilita o redirecionamento da execução fiscal ao sócio para fins de responsabilização.

À vista disso, postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
347299382
.

A resposta ao recurso foi apresentada no Id.
362415861
, pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra decisão (Id. 346736384) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1014627-08.2020.8.11.0002 movida em face de
J. A. NUNES EIRELI
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio JAIME AMARO NUNES.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de inclusão no polo passivo da execução fiscal do sócio cujo nome consta expressamente da Certidão de Dívida Ativa como corresponsável.

A Certidão de Dívida Ativa, título executivo extrajudicial que instrumentaliza a pretensão executiva, goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 3º da Lei n. 6.830/1980 e do artigo 204 do Código Tributário Nacional. Essa presunção estende-se à identificação dos corresponsáveis quando expressamente arrolados no título executivo.

Imperioso registrar que
“
De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no
art
.
135 do CTN
”
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1619662 MG 2016/0211828-3,
Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022)
.

Essa orientação jurisprudencial consagra a inversão do ônus probatório, conferindo efetividade à presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa enquanto ato administrativo regularmente constituído. A
inscrição do corresponsável na CDA configura presunção
juris tantum
de que este praticou os atos ensejadores da responsabilidade tributária por substituição, competindo-lhe demonstrar a inexistência do vínculo.

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo dispõe que
“
A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa confere presunção de certeza e liquidez ao título executivo, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da Lei 6.830/80, afastando a natureza de redirecionamento da execução e tornando o sócio corresponsável desde a constituição do crédito
”
.

(N.U 1028999-89.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.

Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 17/12/2025
).

No caso, o sócio JAIME AMARO NUNES encontra-se expressamente identificado na Certidão de Dívida Ativa n. 4674/2020 como corresponsável pelo crédito tributário executado. A inclusão do nome do sócio na CDA não constitui ato arbitrário, mas decorre da análise quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 135, inciso III, do
CTN
.

A decisão agravada, ao exigir que a Fazenda Pública demonstre previamente a ocorrência de excesso de poderes ou infração à lei, inverte indevidamente o ônus probatório estabelecido pela jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, esvaziando a efetividade do título executivo extrajudicial.

Compete ao executado, mediante exceção de
pré
-executividade ou embargos à execução, produzir prova robusta de que não se enquadra nas hipóteses de responsabilidade previstas no artigo 135, inciso III, do
CTN
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio JAIME AMARO NUNES, nos termos do artigo 135, inciso III, do
CTN
e da jurisprudência do
c. STJ
(REsp n. 1.104.900, Tema n. 103).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026